Tribunal: TJMT
Processo: 1020975-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020975-48.2020.8.11.0000
Recorrente: Cconde Supermecado Ltda. e Crezende da Silva ME
Recorrido: A. Lugli Representação – EPP, Atacadão S.A e Super Vendas Com. de Gêneros Alimentícios Ltda. – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Cconde Supermecado Ltda. e Crezende da Silva ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 89999495):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESTITUIÇÃO DE BENS – ARRESTO DEFERIDO NA EXECUÇÃO – DESCONSTITUIÇÃO EM AGRAVO INTERPOSTO DE DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DE LIMINAR CONCEDIDA E REFERENTE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – DEVOLUÇÃO DO GERADOR – NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE – AVALIAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NO AUTO DE ARRESTO – TERMOS NÃO CONTESTADOS NA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA DEPÓSITO DE OUTRA QUANTIA – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Com a revogação de liminar concedida em Agravo de Instrumento, encerram-se os seus efeitos, sendo então inviável ao juízo a quo determinar o seu cumprimento. Porém, quando o arresto de bens é desconstituído na própria Execução da qual se originou, a ordem de devolução dos bens persiste em razão disso.
Se a parte não recorre no momento oportuno da ordem judicial de devolução do gerador, incide a preclusão.
Determinada a restituição dos bens objeto de arresto e depositado em juízo o montante indicado pelo oficial de justiça no auto respectivo, e não havendo notícias de impugnação à avaliação desses bens na Execução que motivou a constrição, não há como estabelecer que o credor efetue o depósito de outros valores indicados unilateralmente pela recuperanda”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1020975-48.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/06/2021, p. 16/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 98762486.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por A. Lugli Representação – EPP, Atacadão S.A e Super Vendas Com. de Gêneros Alimentícios Ltda. – ME, em face da decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em recuperação judicial, determinou “a devolução das mercadorias, equipamentos e produtos arrestados da recuperanda, ou efetue o depósito judicial do valor equivalente, indicado pela mesma (R$ 534.749,75), sob pena de penhora on line e sem prejuízo da continuidade da multa já fixada, bem como a intimação da empresa Super Vendas Ltda para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com devolução e instalação do grupo gerador gabinado maquigeral arrestado da recuperanda, sob pena de penhora on line do equivalente que vier a ser indicado pela recuperanda”.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso, toa somente para dispensar o Atacadão de depositar mais R$ 534.749,75 enquanto não ficar definido se o valor indicado pelo oficial de justiça no auto de arresto (R$ 315.946,00) corresponde aos bens arrestados (id 89999495 - Pág. 13).
A parte recorrente alega violação aos artigos 369 e 435 do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de análise de laudo que contém a descrição dos bens arrestados pela empresa Atacadão S.A.
Sem contrarrazões, conforme id 105418998.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso, porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 369 e 435 do CPC, a parte recorrente assevera que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de análise de laudo que contém a descrição dos bens arrestados pela empresa Atacadão S.A.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme se depreende da dicção dos artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, não é possível a arguição de ofensa a dispositivo constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF, pois ao STJ compete apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
(...)
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). [g.n.]
Em análise ao caso concreto, verifica-se a parte recorrente alegou violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, cujo exame é vedado nesta via, conforme visto acima, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.